Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-91.2017.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Bruno Felipe de Aquino, trazia consigo, para fins de tráfico, 58 porções de "crack" e uma porção maior

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Bruno Felipe de Aquino, trazia consigo, para fins de tráfico, 58 porções de "crack" e uma porção maior dessa mesma droga, com peso líquido de 4,94g. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

Negado provimento.